Tribunal: TJDFT
Processo: 0708819-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA AUTORIDADE COATORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA OU PSÍQUICA DA VÍTIMA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM CONCEDIDA.
1. É cabível a decretação da prisão preventiva para garantir a integridade física e psíquica da vítima e a ordem pública, sobretudo quando há descumprimento das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor da vítima, com base no inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal, sendo imprescindível a presença dos requisitos do artigo 312 do mesmo diploma legal.
2. Configura supressão de instância a tese de incompetência absoluta do juízo que decretou a prisão preventiva quando a questão não foi levada pela defesa à apreciação do juízo de primeiro grau, não havendo pronunciamento judicial específico em relação à matéria.
3. Não havendo notícia de perigo concreto à integridade física ou psíquica da vítima e considerando que os fatos imputados não extrapolam a gravidade abstrata, não subsistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva do paciente, sendo suficiente a manutenção das medidas protetivas de urgência anteriormente decretadas.
4. Ordem concedida.